Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-41.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IDALIO NEVES DE SOUZA - CPF: 569.981.475-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO CARVALHO NEVES - CPF: 022.085.961-29 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de terceiro ajuizados pela recorrente, diante da perda superveniente do objeto, e a condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A embargante sustentava que ajuizara a demanda para impedir a suposta tentativa do embargado de se apropriar do imóvel rural “Fazenda Santa Úrsula II”, matrícula nº 18.011 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual nos embargos de terceiro quando inexistente constrição efetiva ou ameaça atual sobre o bem indicado, e se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de constrição efetiva ou ameaça atual sobre o bem torna sem objeto os embargos de terceiro, por falta de interesse processual.

Nos casos de perda superveniente do objeto, aplica-se a teoria da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as despesas a parte que deu causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ICARO CARVALHO NEVES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL nº 1010952-41.2025.8.11.0041, manejados em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 321488928).

Em suas razões, de Id. 321488929, a apelante defende o desacerto da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que a posse do imóvel não fora restabelecida, não havendo que se falar em perda do objeto.

Sustenta que era necessário o Juízo ter procedido primeiro com julgamento dos embargos de terceiro ou, no mínimo, ter proferido decisão em conjunto com a ação principal para evitar posicionamentos conflitantes.

Segue aduzindo que, além de não ter logrado êxito em retornar para a posse do seu imóvel até hoje, ainda foi condenada a pagar custas e honorários advocatícios, não se olvidando que foi o embargado quem deu causa à propositura da presente ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 321488933, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado a apelante pretende a reforma da sentença de extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiro por ela ofertados, diante da perda superveniente do objeto e distribuiu os ônus sucumbenciais em desfavor da mesma.

Aduz que ajuizou a presente demanda visando obstar a tentativa do embargado em apropriar-se do imóvel rural Fazenda Santa Ursula II, registrado sob a matrícula nº 18.011 junto ao 1º Ofício de Registro de Imóvel e títulos de Rosário Oeste/MT.

Nas razões recursais defende que não houve a perda superveniente do seu interesse processual, pois embora não tenha perfectibilizado a constrição no imóvel, agiu de boa-fé ante a alegação de fraude na execução pelo Banco nos autos principais, razão pela qual detém de interesse quanto ao julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Contudo, sem razão.

Primeiramente impende registrar que a lide dos embargos de terceiro é estreita, pois
sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro
.

Como bem consignou o d. Magistrado
a quo,
constata-se que os Autos da ação monitória nº. 1028705-84.2020.8.11.0041, ora ação principal que motivou o manejo destes embargos de terceiro, não teve a constrição efetivamente anotada na matrícula do imóvel, inexistente, a constrição a ser desfeita ou inibida.

Assim, cessou, por via oblíqua, a causa motivadora dos embargos, levando ao esvaziamento do seu objeto, o que ensejou a acertada sentença de extinção por falta de interesse processual.

A respeito da finalidade dos embargos de terceiro, confira-se os ensinamentos do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que possui cognição restrita:

“A peculiaridade dos embargos de terceiro é que, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, a sua única finalidade é a de livrar da constrição judicial injusta os bens pertencentes a quem não é parte do processo, tanto que o art. 681 do CPC/2015 afirma que, "acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante".

Em outras palavras, os embargos de terceiro possuem cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo, assim, natureza condenatória, razão pela qual afigura-se impossível a cumulação de pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, como pretende a recorrente.
(Voto - REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Portanto, no caso dos autos, não mais existe a ameaça ou constrição, já que a constrição foi cancelada.

Quanto à sucumbência, o art. 85, § 10º do CPC estabelece que
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

O mencionado artigo estabelece a teoria da causalidade, em que deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente, ou como no presente caso, quem ocasionou a oposição dos Embargos de Terceiro.

Na espécie, como bem consignou o Magistrado
a quo

“o embargante deu causa à propositura da presente demanda ao ajuizar embargos de terceiro desnecessários, uma vez que poderia ter se manifestado nos próprios autos do processo principal, conforme determinado pelo juízo naquela demanda.”
.

Desse modo, foi o apelante/embargante quem deu causa à ausência de interesse processual, visto que foi ele quem opôs os Embargos de Terceiro vazio, razão pela qual, não há de se acolher a pretensão recursal no ponto para inverter o ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025